Tribunal: TJMT
Processo: 0005375-40.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005375-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADILSON SOUZA XAVIER JUNIOR - CPF: 062.049.171-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LORRAYNE CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 062.354.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico de drogas, inadmitindo-se desclassificação para o uso exclusivo e pessoal, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante; depoimentos de testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que relatam a apreensão da droga na residência do Apelante, além de plástico comumente utilizado por traficantes para embalar grandes tabletes de maconha, contendo resquícios dessa droga; e, laudo pericial que revela a apreensão de 50,27 g de maconha divididos em 16 porções.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal,

interposto a tempo e modo por
Adilson Souza Xavier Junior,
contra a sentença anexada sob Id. 58855585, págs. 85/89, pela qual foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
5 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

500 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
desclassificação
da conduta para
Posse de drogas para consumo pessoal
(Id. 58855586, págs. 61/66).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 58855568, págs. 72/78);
igualmente
d. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 59881493):

Recurso de Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a desclassificação do crime de tráfico para a posse para consumo – Impossibilidade –
provas amealhadas nos autos apontam para a traficância
– Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021